Tribunal: TJMT
Processo: 1003258-74.2021.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003258-74.2021.8.11.0004
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL EMBASADA POR FUNDADAS RAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESTINAÇÃO DA DROGA DIVERSA À DO CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE PORTE PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICABILIDADE. CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA DEFINITIVA READEQUADA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescidas do pagamento de 500 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) denúncia de popular a respeito do crime de tráfico de drogas que indicava as características do apelante; (ii) tentativa de fuga quando da aproximação da guarnição policial; (iii) apreensão de 30 pedras pequenas de pasta base de cocaína, totalizando 2,606g; (iv) apreensão de dinheiro trocado; (v) drogas acondicionadas em porções pequenas e individualizadas; (vi) minorante do tráfico privilegiado afastada sob o fundamento de que o apelante se dedicava à atividade ilícita, porquanto ostenta condenações transitadas em julgado por fatos posteriores.
3. Requerimentos do recurso: (i) preliminarmente, nulidade da busca pessoal e das provas originadas da diligência; (ii) desclassificação para a infração administrativa de porte para uso pessoal; (iii) aplicação da causa de diminuição de pena do §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se a busca pessoal foi precedida de fundadas suspeitas; (ii) verificar se as provas dos autos demonstram que a droga apreendida não era destinada ao consumo próprio; (iii) definir se condenações transitadas em julgado por fatos posteriores podem ser usadas como fundamento para concluir que o agente se dedica à atividade criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A denúncia prévia de popular à guarnição policial a respeito da prática do crime de tráfico de drogas, a qual indicava as características do apelante e o local onde o ilícito se concretizava, aliado à figa após a aproximação da guarnição policial, são elementos que constituem as fundadas suspeitas necessárias para a busca pessoal, de modo que não há falar em nulidade da diligência e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência dela.
6. O depoimento coeso e harmônico dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, a forma de acondicionamento da droga, divididas em porções pequenas e individualizadas, a apreensão de cédulas de real de pequeno valor e, por fim, o depoimento extrajudicial do apelante, de que trazia consigo substância entorpecente de propriedade de terceiro, evidenciam que a droga possuía destinação diversa à do consumo próprio, motivo pelo qual é inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração administrativa de porte para uso pessoal.
7. Conforme jurisprudência da Corte Superior, condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores ao crime em julgamento não constituem fundamento idôneo para concluir que o condenado se dedica à atividade criminosa e, assim, afastar a minorante do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência.
8. Como consequência da incidência da causa especial de diminuição de pena, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, o que implica na substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelo parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, artigos 33, caput e §4o e 28, §2o; Código de Processo Penal, artigos 240, §2o e 244; Código Penal, artigo 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 734.263/RS, RHC 158.580/BA, AgRg no HC 820.457/SP e AgRg no AREsp 2.479.534/SC; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 3 e ApCrim 1014412-67.2024.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003258-74.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MANOEL ROCHA NETO - CPF: 061.630.971-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 085.928.206-69 (ASSISTENTE), DEYVES HEBERT MOREIRA VALE MODESTO - CPF: 024.532.701-09 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR
. BUSCA PESSOAL EMBASADA POR FUNDADAS RAZÕES. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. DESTINAÇÃO DA DROGA DIVERSA À DO CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE PORTE PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICABILIDADE. CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA DEFINITIVA READEQUADA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescidas do pagamento de 500 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia de popular a respeito do crime de tráfico de drogas que indicava as características do apelante;
(ii)
tentativa de fuga quando da aproximação da guarnição policial;
(iii)
apreensão de 30 pedras pequenas de pasta base de cocaína, totalizando 2,606g;
(iv)
apreensão de dinheiro trocado;
(v)
drogas acondicionadas em porções pequenas e individualizadas;
(vi)
minorante do tráfico privilegiado afastada sob o fundamento de que o apelante se dedicava à atividade ilícita, porquanto ostenta condenações transitadas em julgado por fatos posteriores.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
preliminarmente, nulidade da busca pessoal e das provas originadas da diligência;
(ii)
desclassificação para a infração administrativa de porte para uso pessoal;
(iii)
aplicação da causa de diminuição de pena do §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
avaliar se a busca pessoal foi precedida de fundadas suspeitas;
(ii)
verificar se as provas dos autos demonstram que a droga apreendida não era destinada ao consumo próprio;
(iii)
definir se condenações transitadas em julgado por fatos posteriores podem ser usadas como fundamento para concluir que o agente se dedica à atividade criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A denúncia prévia de popular à guarnição policial a respeito da prática do crime de tráfico de drogas, a qual indicava as características do apelante e o local onde o ilícito se concretizava, aliado à figa após a aproximação da guarnição policial, são elementos que constituem as fundadas suspeitas necessárias para a busca pessoal, de modo que não há falar em nulidade da diligência e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência dela.

6. O depoimento coeso e harmônico dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, a forma de acondicionamento da droga, divididas em porções pequenas e individualizadas, a apreensão de cédulas de real de pequeno valor e, por fim, o depoimento extrajudicial do apelante, de que trazia consigo substância entorpecente de propriedade de terceiro, evidenciam que a droga possuía destinação diversa à do consumo próprio, motivo pelo qual é inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração administrativa de porte para uso pessoal.

7. Conforme jurisprudência da Corte Superior, condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores ao crime em julgamento não constituem fundamento idôneo para concluir que o condenado se dedica à atividade criminosa e, assim, afastar a minorante do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência.

8. Como consequência da incidência da causa especial de diminuição de pena, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, o que implica na substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, artigos 33,
caput
e §4o e 28, §2o; Código de Processo Penal, artigos 240, §2o e 244; Código Penal, artigo 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 734.263/RS, RHC 158.580/BA, AgRg no HC 820.457/SP e AgRg no AREsp 2.479.534/SC; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 3 e ApCrim 1014412-67.2024.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Manoel Rocha Neto
contra a sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n.
1003258-74.2021.8.11.0004, que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006) à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, acrescida do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
(id. 304257421).

Nas
razões recursais
, o apelante pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade da busca pessoal e, por consequência, das provas obtidas através da diligência, uma vez que teria sido realizada sem fundadas suspeitas. No mérito, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração
administrativa de porte para uso pessoal (artigo 28 da Lei n. 11.343/06), porquanto as provas dos autos não teriam comprovado destinação diversa à do consumo próprio. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado para incidir a causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que o Juízo
a quo
considerou condenações por fatos posteriores para afastar o benefício (id. 304257430).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer a rejeição dos apelos (id. 304257432).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de acolher o pedido subsidiário deduzido pelo apelante (id. 315411393).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Manoel Rocha Neto
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06) com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 13 de dezembro de 2019, por volta das 21h15min, em via pública, próximo ao Porto do Baé, o denunciado foi flagrado trazendo consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 30 (trinta) pedras de substância análoga a pasta-base de cocaína, que apresentaram massa líquida total de 2,606g (dois gramas e seiscentos e quatro miligramas), conforme laudo pericial às fls. 19/20.

Nos moldes elucidados no caderno informativo denota-se que, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar estava fazendo rondas na região da praça da Matriz quando foram abordados por um transeunte que lhes relatou que havia um indivíduo de camiseta rosa e bermuda vendendo drogas na referida praça. De posse das informações, a guarnição diligenciou a fim de encontrar o denunciado, obteve êxito abordando-o nas imediações do Porto do Baé. Diante da fundada suspeita, os policiais efetuaram ordem de parada, que foi desobedecida pelo denunciado e deu início à sua perseguição.

Após deter e conseguir abordar o denunciado, procedeu-se com a busca pessoal, ocasião em que foram encontradas no bolso lateral da bermuda do denunciado, envolvidas em um saco plástico, 30 (trinta) pedras de substância análoga à cocaína.

Conforme consta no laudo pericial de constatação às fls. 19/20 IP, o material das pedras encontradas junto com o denunciado é cocaína, substância entorpecente de uso proscrito no país. [...]”
(id. 304256872).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o acusado foi condenado nos termos da denúncia
à pena de
5 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado,
acrescida do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Irresginado, o réu interpõe recurso de apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PRELIMINAR

Preliminarmente, o apelante alega a nulidade da busca pessoal, sob o argumento de que não havia fundada suspeita para a realização da diligência, o que implicaria na ilicitude das provas obtidas e, consequentemente, na absolvição por ausência de materialidade delitiva.

Contudo, sem razão.

A busca pessoal pode ser realizada sem ordem judicial no caso de prisão ou na hipótese de existir fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, conforme dicção dos artigos 240, §2o e 244 do Código de Processo Penal.

Sobre a concepção de fundadas suspeitas, o Superior Tribunal de Justiça exige, em termos de
standard
probatório capaz de autorizar a busca pessoal, um juízo de probabilidade, o qual deve ser descrito com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, a induzir, de maneira suficiente, que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito (STJ, AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Dessa forma, para que se efetue a inspeção individual, é imprescindível que haja uma referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, com o objetivo de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
fishing expeditions
), baseadas tão somente em suspeição genérica sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com as hipóteses de cabimento previstas nos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal (STJ, RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Ao trazer este raciocínio aos autos, observa-se que a busca pessoal foi motivada por elementos concretos, os quais se mostram suficientes para referendar a diligência promovida pelos agentes policiais.

Em juízo, os policiais militares
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
e
Deyves Hebert Moreira Vale Modesto,
que conduziram o apelante em flagrante delito, narraram ter recebido informações de um indivíduo, que não quis se identificar, de que um jovem, de camiseta rosa e bermuda, estaria vendendo entorpecentes próximo à praça Matriz (id. 304257412 ao 304257414).

Os policiais declararam que, de posse dessas indicações, continuaram as rondas ostensivas e visualizaram um indivíduo com as mesmas vestimentas anteriormente indicadas, o que motivou a aproximação. Os agentes de segurança pública salientaram que, quando se aproximaram, o suspeito tentou empreender fuga, mas foi capturado logo em seguida (id. 304257412 ao 304257414).

Durante a busca pessoal, os policiais lograram êxito em apreender, no bolso do short do apelante, 30 (trinta) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, bem como cédulas de real de pequeno valor (id. 304257412 ao 304257414).

Nesse contexto, denota-se que a busca pessoal foi promovida de acordo com limites legais, em pleno exercício do poder de polícia, bem como foi subsidiada por elementos concretos demonstrativos das fundadas suspeitas, aptos a justificarem a abordagem, a exemplo da denúncia feita por um indivíduo, indicando vestimentas compatíveis com as que o apelante trajava, e tentativa de fuga quando os policiais militares se aproximaram.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça convalida a busca pessoal em situações de fuga de indivíduos após a aproximação da guarnição policial que realizava patrulhamento ostensivo. Veja-se:

“[...] As instâncias ordinárias registraram que os acusados foram presos na posse de material entorpecente, tendo sido realizada a abordagem em razão da fuga dos recorrentes, quando avistaram os policiais, em local conhecido como ponto de venda de drogas [...] na situação narrada na denúncia, a busca pessoal se deu de forma legítima, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que os acusados estariam empreendendo fuga por estarem na posse de material entorpecente. É de se destacar também a coerência dos depoimentos dos policiais que depuseram em juízo, havendo verossimilhança nas suas afirmações [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 820.457/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).

No mesmo sentido, a Quarta Câmara Criminal deste Sodalício reconhece a validade da busca pessoal em casos similares:

"[...] A tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial, em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico, configura fundada suspeita que legitima a busca pessoal, não havendo que se falar em ilicitude da prova [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1014412-67.2024.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

Assim, a partir da análise sistemática do contexto fático anterior à busca pessoal, constata-se a existência de fundada suspeita apta a legitimar a diligência, motivo pelo qual não há falar em nulidade da busca, tampouco das provas obtidas.

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar arguida.

2. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

O apelante pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração administrativa de porte de drogas para uso pessoal (artigo 28 da Lei n. 11.343/2006), porquanto as provas não seriam capazes de demonstrar a finalidade diversa do consumo próprio.

Todavia, o pleito não comporta acolhimento.

Como é cediço, os depoimentos dos agentes de segurança pública constituem meios de prova idôneos a amparar o decreto condenatório, sobretudo quando harmônico com as demais provas acostadas aos autos, nos moldes do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que as declarações fornecidas por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando inexistem indícios de parcialidade e se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Assim, as declarações prestadas por policiais militares, civis ou penais são de grande valia, especialmente em delitos como tráfico de drogas, de forma que a credibilidade de suas asserções não pode ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto quando houver a presença de indícios concretos capazes de desaboná-los.

Ademais, embora o crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n. 11.343/06) e a infração administrativa de porte para uso pessoal (artigo 28 da Lei n. 11.343/06) compartilhe verbos nucleares semelhantes, a diferença essencial entre as condutas reside na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

Significa dizer que se as circunstâncias fáticas demonstrarem propósito diverso do consumo próprio, a conduta se amolda ao tipo penal do crime de tráfico de drogas, de modo que compete ao julgador avaliar as particularidades elencadas no artigo 28, §2o, da Lei 11.343/06 para nortear a definição da capitulação jurídica aplicável ao caso concreto.

Ainda, em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Feitas essas considerações, nota-se que a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas deve ser mantida.

Conforme depoimento judicial do policial militar
Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior
, a guarnição recebeu uma denúncia anônima de um popular durante rondas ostensivas, o que fez com que a equipe se deslocasse para o local indicado. Na sequência, avistaram o apelante, o qual trajava vestimentas compatíveis com aquelas descritas pelo informante, o que ensejou a busca pessoal. Em virtude da diligência, foram encontrados em posse do apelante cerca de 30 (trinta) pedras pequenas de pasta-base separadas e preparadas para venda, além de dinheiro em espécie trocado (id. 304257412 ao 304257414).

De igual modo, tem-se o as declarações, prestadas sob o crivo do contraditório, do policial militar
Deyves Hebert Moreira Vale Modesto
, o qual, além de confirmar as informações fornecidas por Aguinelo, acrescentou que a equipe já possuía informações de alguns dias sobre a atividade de traficância do apelante (id. 304257412 ao 304257414).

Em contrapartida, o apelante, ouvido apenas em inquérito, apresentou versão isolada dos demais elementos probatórios, alegando que que era usuário de entorpecentes, que as drogas apreendidas pertenciam ao seu tio, conhecido apenas por “Nozim”, e que somente transportava o material (id. 304256876 – Pag. 12).

Nesse panorama, as circunstâncias da apreensão evidenciam que o entorpecente apreendido detinha finalidade diversa à do consumo próprio, sobretudo ao se considerar a forma de acondicionamento das drogas, divididas em 30 (trinta) porções pequenas e individualizadas, o local previamente indicado por popular e a apreensão de dinheiro trocado em espécie.

A propósito, ainda que se admita como verdadeira a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório extrajudicial, no sentido de que estaria apenas em posse de substância entorpecente de propriedade de seu tio, esta conduta não afasta a tipicidade penal prevista no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Afinal, o verbo “trazer consigo” está expressamente previsto como conduta nuclear do tipo e é suficiente para configurar o crime de tráfico de drogas, independentemente da titularidade da substância.

Importa destacar que, mesmo que o apelante tenha declarado ser usuário de drogas, não há qualquer elemento que indique que o entorpecente apreendido se destinava ao seu consumo pessoal.

Pelo contrário, conforme sua própria narrativa, ele portava droga para terceiro, o que demonstra a configuração do tráfico, afastando a hipótese de porte para uso próprio.

Em síntese, a detida análise das provas angariadas aos autos demonstra a impossibilidade de se promover a desclassificação do crime de tráfico para a infração administrativa prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

3. DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

O apelante postula a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. Nesse intuito, discorre que o Juízo
a quo,
para não aplicar a minorante, empregou fundamentação inidônea, pois considerou condenações que, embora transitadas em julgado, se referem a fatos posteriores ao apurado na presente ação penal.

A insurgência prospera.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, é necessário que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Trata-se de requisitos cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impede a concessão da benesse legal.

Na espécie, a sentença condenatória, ao deliberar pela inaplicação da minorante, fundamentou que o apelante se dedica à atividade criminosa, uma vez que ele “
ostenta condenações, posteriores à data do delito que se julga por tráfico de entorpecentes com os autos de n.o 5079788-75.2021.8.09.0014 com data de trânsito em julgado em 21.09.2024, bem como pelo delito de furto com os autos de n.o 0001299-22.2020.8.11.0004 com data de trânsito em julgado em 20.06.2023
” (id. 304257421).

Ocorre que, como bem pontuado pela defesa e pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, as condenações se referem a fatos posteriores (26/janeiro/2020 e 18/fevereiro/2021) ao cometimento do delito de tráfico de drogas nesta ação penal (13/dezembro2019), conforme se observa do processo executivo de pena n. 7000019-13.2023.8.09.0014.

Nesse contexto, a condenação por fato posterior, por não constituir maus antecedentes (súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça), não permite à conclusão de que o apelante se dedica às atividades criminosas, de modo que se trata de fundamento inidôneo para, de forma isolada e sem o cotejo das circunstâncias em que ocorreu o delito, obstar a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, ainda mais no caso em tela, em que não foi apreendida elevada quantidade de droga (2,606g de pasta base de cocaína).

Em igual sentido, colhe-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores (AgRg no REsp 1.891.998/SP) [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.479.534/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/08/2024).

Desta feita, diante da ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar que o apelante se dedica à atividade ilícita ou integra organização criminosa, bem como por ser primário e não ostentar maus antecedentes, impõe-se o acolhimento do pleito recursal, a fim de aplicar a causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Quanto à fração redutora a ser empregada, considerando a ínfima quantidade de entorpecente apreendido (2,606g de pasta base de cocaína), aplica-se o fragmento máximo de 2/3, a ensejar a readequação da pena definitiva para o patamar de
1 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial
aberto
, e o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Como corolário do redimensionamento da pena, encontram-se preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da execução penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Manoel Rocha Neto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de aplicar a minorante prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 e, por consequência, readequar a pena definitiva para
1 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial
aberto
, substituída por
duas penas restritivas de direito
, a serem definidas no início da execução penal, acrescida da sanção pecuniária de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025